Tribunal: TJMT
Processo: 1001821-44.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001821-44.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), JOHNY CAMPOS DA SILVA - CPF: 879.942.241-72 (EMBARGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA - CPF: 024.927.051-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1001821-44.2020.8.11.0000 – ID nº 44636460

EMBARGANTES
:
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA

EMBARGADO
: JOHNY CAMPOS DA SILVA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- OMISSÃO - INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA – RECURSO REJEITADO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1001821-44.2020.8.11.0000 – ID nº 44636460

EMBARGANTES
:
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA

EMBARGADO
: JOHNY CAMPOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº
44636460
objetivando sanar suposta omissão que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 43440996
que
negou provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001821-44.2020.8.11.0000
,
interposto pelas ora embargantes, visando a reforma da

decisão singular, precipuamente no que concerne à determinação de pagamento de aluguel mensal ao embargados, ao fundamento de que existem “elementos que se traduzem em indícios relevantes e capazes de deixar à mostra que o imóvel
sub judice
apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação”, de modo a justificar a manutenção da medida.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão é
omisso,
na medida em que este E. Tribunal deixou de se pronunciar sobre as constatações trazidas no parecer técnico de engenharia produzido pela empresa
RA ENGENHARIA
(ID 33146475) e sobre as considerações formuladas ao parecer técnico de engenharia produzido pela empresa
SÍRIUS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA
– este juntado aos autos pelo próprio Embargado -, as quais contrapõem substancialmente os fundamentos trazidos aos autos pelo embargado, únicos apreciados e enfrentados pelo v. acórdão recorrido, justificando o manejo desses aclaratórios.

Alegam adiante que o acórdão embargado entendeu pelo desprovimento do agravo de instrumento interposto pelas embargantes com base –
unicamente
– nos “
02 (dois) Laudos Técnicos apresentados (ID nº 26113837, ID nº 26113840, ID nº 26114392 e ID nº 26114398 – autos de origem
), Ofício nº 104/COMPDEC/2019 (ID nº 33146456) da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e o Ofício nº 545/2019/GABINETE/DEFESACIVIL/CASACIVIL (ID nº 33146456) ” os quais, supostamente, “
confirmam a existência de problemas estruturais, em princípio relacionados à deficiência na realização da obra, em especial à falha na execução do projeto pertinente ao sistema de drenagem
”

Asseveram ainda que a despeito de as agravantes terem trazido em suas razões recursais importantes considerações técnicas e jurídicas sobre a causa das patologias, demonstrando a ausência de vícios construtivos, e ter anexado ao agravo o parecer técnico de engenharia de ID 33146475, o aresto passou ao largo em relação a tal documento, não havendo uma linha sequer quanto ao seu conteúdo, ou ao menos sobre o motivo pelo qual as informações técnicas nele dispostas não deveriam ser levadas à efeito, em contraponto àqueles juntados pelo embargado. Do mesmo modo, as fortes constatações trazidas aos autos pelas Agravantes ao parecer técnico de engenharia produzido pela empresa
SÍRIUS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA
– frise -se: a requerimento do próprio Condomínio Terra Nova Várzea Grande e no interesse dos condôminos – também deixaram de ser consideradas pelo v. acórdão.

Neste ponto, destaca-se que o parecer técnico de ID 33146475 constatou que as
ampliações feitas pelos proprietários nos imóveis
, à míngua de autorização dos órgãos competentes, cumuladas ao apoio e sobrepeso inadequado dessas construções em região muito próxima ao muro, têm provocado recalques no maciço da contenção e deslocamentos de tubos/caixas e quebras de tubulações/conexões, ocasionando os vazamentos de água e todas as deformidades constatadas nos imóveis.

Aduzem que o referido documento, em conjunto com os projetos técnicos também anexados ao agravo (ID s 33146466 /33146473) demonstraram que as embargantes, quando da construção do empreendimento, executaram redes de águas pluviais nos fundos dos terrenos
promovendo a necessária drenagem das águas superficiais
; tais drenos, contudo, foram
anulados e obstruídos
pela sobreposição das ampliações providas de maneira irregular/clandestinas pelos próprios proprietários.

Assim, ao aduzir no v. acórdão que “
os laudos e pareceres contrariam tal tese, afirmando que os problemas do agravado se deram pela má - execução da obra
”, o aresto foi
totalmente omisso
quanto à constatação,
pautada em vasta prova documental
, de que os vícios em questão decorreram de atos perpetrados pelos próprios condôminos, os quais promoveram, de maneira irregular, várias ampliações em seus imóveis,
fato que afasta, indubitavelmente, a probabilidade do direito necessária à manutenção da tutela antecipada
.

Defendem que o parecer de engenharia produzido pela empresa
SÍRIUS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA,
produzido a requerimento do Condomínio Terra Nova Várzea Grande (
e não das embargantes
), constatou a existência de ampliações “das casas construídas
anteriormente
pela Construtora ” e apontou que tais ampliações estavam sendo feitas pelos condôminos “
sem qualquer estudo de estabilidade do talude em questão podendo comprometer a estrutura da contenção, podendo atingir o colapso (ruptura)
” e que essa prática “
põe em risco a estabilidade da estrutura de contenção e a vida das 54 famílias que ali residem
” (ID 33146452), ou seja, corroborou,
in totum
, a tese das embargantes.

Ponderam também que tais constatações e o parecer técnico de ID 33146475, todavia, foram sumariamente
ignorados
pelo v. acórdão embargado, que enfrentou as argumentações recursais apenas pautadas nos pareces técnicos juntados
pelo embargado
aos autos, não se debruçando sobre aqueles apresentados pela Embargante.

No mais, esclarecem

que a alegação constante do v. acórdão embargado no sentido de que “
levando em consideração que a Construtora é responsável pelos vícios da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil, em tese, deve, além de efetuar os reparos, custear despesas com aluguel de outro imóvel, em razão de problema na unidade residencial
”, a qual supostamente infirmaria a tese recursal , resta rechaçada – justamente – pelas constatações tiradas dos pareceres (e demais documentos técnicos) juntados pelas Embargantes e
não apreciados por este E. Tribunal.

Por fim, afirmam que as embargantes apontaram em suas razões recursais que o embargado
não havia comprovado
que a ampliação promovida por eles em seu imóvel teria sido realizada de maneira regular, visto que não juntaram aos autos
qualquer documento de regularidade da ampliação realizada
. Assim, em sede de contrarrazões, caberia ao embargado infirmar as alegações das Embargantes, por meio da simples juntada dos documentos técnicos hábeis a demonstrar que a ampliação por eles promovidas no imóvel se deu de forma regular, contudo,
quedou-se inerte
, o que apenas ratifica as afirmações das embargantes, restando
incontroverso
que a ampliação promovida pelo Embargado foi feita de maneira irregular.

Desta forma, diante da ausência dos requisitos legais do
artigo 300 do CPC/15
, pugnam pelo provimento dos embargos de declaração para que o vício seja sanado.

Conforme certificado no
ID nº 44694494
, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1001821-44.2020.8.11.0000 – ID nº 44636460

EMBARGANTES
:
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA

EMBARGADO
: JOHNY CAMPOS DA SILVA

V O T O

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado e
dentro dos limites estreitos do Agravo de Instrumento
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do acórdão em que o embargante afirma ser contraditório e omisso:

“
(...)
V O T O

Eminentes pares:

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo fragmento do decisum singular da lavra do Juiz de Direito – Dr. Luis Otávio Pereira Marques, inclusive valho-me da mesma para subsidiar o meu voto:

“(...) Considerando-se que se encontram presentes os requisitos da Lei n.º 1.060/50,
DEFIRO
a gratuidade da justiça. Anote-se.

Da Inversão do Ônus da Prova

Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela terceira requerida à autora representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90.

A propósito, colaciono o seguinte aresto:

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CDC APLICABILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OFENSA. RESCISÃO CONTRATUAL. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. INDEXISTÊNCIA. I.
A relação jurídica estabelecida entre as partes em um contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária é de consumo, pois o comprador é destinatário final do produto oferecido pela construtora
. (...) (TJDF - APC 20130110054020, 6ª Turma Cível, Relator José Divino de Oliveira, Publicado no DJE: 15/12/2015).

Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontramse presentes, considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência da autora é evidente, uma vez que as requeridas reúnem melhores condições de comprovar a origem dos alegados vícios construtivos.

Deste modo,
defiro a inversão do ônus da prova
, conforme postulado.

Da Tutela de Urgência

Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pretende a parte autora que as requeridas sejam compelidas a arcar com o pagamento de alugueis em residência similar a que reside atualmente, uma vez que o imóvel, adquirido das requeridas, apresenta vícios construtivos de extensa gravidade, tendo sido determinada a desocupação imediata do local pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Pois bem, analisando os autos verifico que os requisitos exigidos pelo ordenamento para deferimento do pedido de tutela de urgência estão presentes no caso em tela.

A um, ressalto a demonstração da probabilidade do direito por meio da matrícula do imóvel, situado no Condomínio Residencial Terra Nova (id. 26113824), aliado aos laudos apresentados nos ids. 26113837, 26113840, 26114392, 26114398, especialmente o Relatório de Ocorrência n. 108/2019, em que a Coordenadoria Municipal de Proteção e de Defesa Civil, assim concluiu:

Em vistoria fora verificado que os imóveis vêm apresentando rachaduras e fissuras de grande monta. Aparentemente está havendo deslocamento de massa no solo das residências onde os terrenos dos fundos fazem limite com o muro de arrimo do condomínio. Foram verificadas rachaduras em toda a extensão do muro de arrimo, sendo elas horizontais e verticais. Além das rachaduras, existem fissuras com aproximadamente 2cm de espessura que percorre o muro de arrimo da sua base ao topo. Foram verificadas também marcas de vazamento de água, causando preocupação, pois pode estar havendo excesso de pressão no local com acúmulo de água, e não foi identificado nenhum dreno para estes casos. (...) (id. 25707980)

A dois, constatado o perigo de dano por meio do id. 26114405, Ofício 104/COMPDEC/2019, de 29.10.2019, expedido pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, notificando o Condomínio Terra Nova Várzea Grande I para que no prazo de 48 horas dê a ciência para todos os moradores de 54 unidades residenciais, dentre as quais está a do autor, a fim de que desocupem os imóveis imediatamente.

Nessa toada, evidente que o imóvel de propriedade do autor, construído pelas requeridas, está apresentando sérios riscos de colapso, o que, inclusive, vêm sendo objeto de notícias na imprensa local[1], de onde ressai a necessidade imediata de desocupação.

Assim sendo, o autor apresentou anúncio de locação de imóvel similar ao de sua propriedade no id. 26333554, no qual foi consignado o valor de R$ 1.735,00 (um mil, setecentos e trinta e cinco reais) a título de locação, que reputo válido para o pagamento dos alugueis ao autor.

Posto isso, ora preenchidos os requisitos informadores da espécie,
defiro
parcialmente o pedido de tutela de urgência, pelo que
determino sejam as requeridas compelidas a arcar com o pagamento de alugueis ao autor, enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a partir da desocupação pelo autor do imóvel n. 596 situado no Condomínio Residencial Terra Nova, no valor de R$ 1.735,00 (um mil, setecentos e trinta e cinco reais) mensais, o qual deverá ser comprovado nos autos
, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.

No impulso, em que pese a ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao seu interesse na auto composição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC,
designo
audiência de conciliação para o
dia 05/02/2020, às 10h
a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já,
a parte autora intimada por meio do presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC
.

No mesmo ato, cite-se a parte requerida, para comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias.

As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015).

Registro
que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015
.

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015).

Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Cumpra-se. Intimem-se.

Às providências necessárias.

(a)
LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito"
-

ID nº 3314485
.

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu que estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor do autor/agravado, desta forma, resta a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se verificam motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, há elementos que se traduzem em indícios relevantes e capazes de deixar à mostra que o imóvel sub judice apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação, posto que os 02 (dois) Laudos Técnicos apresentados (ID nº 26113837, ID nº 26113840, ID nº 26114392 e

ID nº 26114398 – autos de origem), Ofício nº 104/COMPDEC/2019 (ID nº 33146456) da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e o Ofício nº 545/2019/GABINETE/DEFESACIVIL/CASACIVIL (ID nº 33146456), subscritos por engenheiros, confirmam a existência de problemas estruturais, em princípio relacionados à deficiência na realização da obra, em especial

à falha na execução do projeto pertinente ao sistema de drenagem. Inclusive, a Coordenadoria Municipal de Proteção e de Defesa Civil, assim concluiu:

“Em vistoria fora verificado que os imóveis vêm apresentando rachaduras e fissuras de grande monta. Aparentemente está havendo deslocamento de massa no solo das residências onde os terrenos dos fundos fazem limite com o muro de arrimo do condomínio. Foram verificadas rachaduras em toda a extensão do muro de arrimo, sendo elas horizontais e verticais. Além das rachaduras, existem fissuras com aproximadamente 2cm de espessura que percorre o muro de arrimo da sua base ao topo. Foram verificadas também marcas de vazamento de água, causando preocupação, pois pode estar havendo excesso de pressão no local com acúmulo de água, e não foi identificado nenhum dreno para estes casos. (...)” (
ID nº 25707980
–
autos origem
)

Neste viés, levando em consideração que a Construtora é responsável pelos vícios da obra, nos termos do
artigo 618 do Código Civil
, em tese, deve, além de efetuar os reparos, custear despesas com aluguel de outro imóvel, em razão de problema na unidade residencial entregue ao agravado, sob pena de afetar o resultado útil esperado no que toca ao direito de moradia.

Por outro lado, não vislumbro nesta oportunidade o risco de perigo de dano irreversível às agravantes, pois embora o juízo de primeiro grau tenha determinado o pagamento dos alugueis até o final da ação, as agravantes não demonstraram que o agravado, na condição de proprietária do bem imóvel objeto da controvérsia, não tenha solvabilidade para lhes garantir o ressarcimento caso os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

Ademais, conforme já havia pronunciado na liminar recursal de
ID nº 33916028
, em princípio “a responsabilidade do construtor é de resultado, como já assinalado, porque se obriga pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para qual foi encomendada. Defeitos na obra, aparentes ou ocultos que importem sua ruína total ou parcial configuram violação do dever de segurança do construtor, verdadeira obrigação de garantia (ele é o garante da obra), ensejando-lhe o dever de indenizar independentemente de culpa.
Essa responsabilidade só poderá ser afastada se o construtor provar que os danos resultaram de uma causa estranha- força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiros, não tendo aqui, relevância o fortuito interno
.” (
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.346
)

No mais, quanto à alegação de que todos os problemas ocorridos nas casas interditadas advieram em razão de os próprios moradores terem realizado inúmeras alterações na construção, trata-se de questão a ser resolvida no mérito da ação – até porque, os laudos e pareceres contrariam tal tese, afirmando que os problemas do agravado se deram pela má- execução da obra.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento final da ação ou da liberação do imóvel interditado após sanados os problemas.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-
”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado,
dentro do estreito limite do Agravo de Instrumento
, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, a liminar do Juízo singular foi confirmada pelo v. acórdão
não em razão dos laudos apresentados pelas partes
, mas de 02 (dois) Laudos Técnicos apresentados por entidades com conhecimento na atividade discutida, principalmente a
DEFESA CIVIL
,
cuja principal missão e atividade é, quando no acontecimento de um evento adverso (alagamento, deslizamento, tornado, desmoronamento, vendaval, enchente etc.), socorrer as pessoas ou comunidades atingidas, a fim de minimizar as situações de adversidade em que se encontram
.

Se não bastasse, as atividades da
DEFESA CIVIL
também se focam no estudo do local dos eventos adversos
de forma preventiva
, através de técnicos e profissionais de elevado conhecimento técnico, além de orientar as comunidades sobre procedimentos e condutas de como proceder na ocorrência destes eventos, e também de como a sociedade civil pode auxiliar com os diversos cuidados que devem ser adotados no dia a dia com o propósito de que, futuramente, tais eventos
não aconteçam.

Além da Defesa Civil, também emitiu um parecer técnico o
GABINETE/DEFESACIVIL/CASA CIVIL
, confirmando a existência de problemas estruturais, em princípio relacionados à deficiência na realização das obras.

Portanto, diante desses fortes indícios na deficiência na realização da obra, a liminar foi concedida e confirmada por este
TJMT
, uma vez que restaram preenchidos os requisitos legais para tutela de urgência.

De mais, a mais,
na dúvida
entre a
deficiência da obra
ou
culpa dos moradores que não preservaram as características originais da construção
, até o julgamento final da ação, deve prevalecer o interesse da parte hipossuficiente, que no caso seria o morador, em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto às alegações trazidas nestes embargos relativos aos laudos particulares apresentados, trata-se de questão meritória do feito principal, inclusive, neste particular, o próprio acórdão embargado já havia alertado as partes: “
No mais, quanto à alegação de que todos os problemas ocorridos nas casas interditadas advieram em razão de os próprios moradores terem realizado inúmeras alterações na construção, trata-se de questão a ser resolvida no mérito da ação – até porque, os laudos e pareceres contrariam tal tese, afirmando que os problemas do agravado se deram pela má- execução da obra
.”

Com efeito, inexiste qualquer omissão.

A bem da verdade, pretende a parte embargante rediscutir a questão já apreciada, o que não é admitido em seara de embargos de declaração, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020